Tribunal: CARF
Processo: 12897.000708/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12897.000708/2009-49
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-006.171 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
XX DE NOVEMBRO SECUR. CRED.IMOBILIARIOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA. ÉPOCA DA APRECIAÇÃO
DO RECURSO. SÚMULA CARF N° 103. NÃO CONHECIMENTO.
Constatado que o Recurso de Ofício tem como objeto valor inferior ao limite
de alçada na data de sua apreciação, então não deve ele ser conhecido, nos
termos da Súmula 103 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício por inferior ao limite de alçada. Inteligência da Súmula CARF no 103.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso de Ofício (fl. 229) interposto em face de Acórdão n° 12-
43.244, da 1a Turma da DRJ/RJ1 (fls. 229-234), em sessão realizada na data de 12 de janeiro de
2012, por meio do qual o referido Órgão julgou procedente a Impugnação apresentada pelo
Contribuinte (fl. 119-151 e docs. anexos), de forma a exonerar o crédito tributário lançado em
desfavor do Impugnante.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12897.000708/2009-49
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.171 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000708/2009-49

I.
Auto de Infração, Impugnação, DRJ e Recurso de Ofício
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 231.

Tem origem o presente processo no auto de infração de fls. 75/90, lavrado
pela DFI Rio de Janeiro, contra XX de Novembro Securitizadora de Créditos
Imobiliários S.A., relativo aos meses de outubro de 2004 a janeiro de 2008, para exigir
o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF, no valor de R$ 1. 237.709,64,
acrescido de multa proporcional de 75% e de juros de mora.
Foi constatado que o autuado reteve e recolheu, com insuficiência, o imposto
de renda incidente sobre os juros que pagou a duas pessoas físicas por remuneração de
mútuo, de acordo com o auto de infração e o Termo de Constatação Fiscal de fls. 69/74.
Pelo que consta do citado Termo, após examinar os contratos de mútuo, as
planilhas de encargos fornecidas pelo autuado e o livro razão, a fiscalização apurou os
débitos que entendeu devidos de janeiro de 2004 a janeiro de 2008. Então, resolveu
utilizar pagamentos feitos de 2006 a 2008, para amortizar uma parte daqueles débitos,
por meio de imputação proporcional. Em decorrência desse cálculo, concluiu que
restavam débitos não quitados de outubro de 2004 a janeiro de 2008 e os exigiu de
ofício.
Cientificado da autuação em 05.10.2009 (fls. 70 e 76), o autuado apresentou,
em 04.11.2009, a impugnação de fls. 119/151, com as seguintes alegações, em síntese:
a) É nulo o auto de infração, por vício material e ofensa ao art. 142 do CTN, em
virtude da indicação genérica de valores, sem demonstrar a existência do
suposto recolhimento a menor do IRRF, importando, assim, em cerceamento
de defesa;
b) É indevida a constatação de diferença de imposto a recolher sobre os juros
pagos, uma vez que o autuado seguiu o correto procedimento de amortização
dos juros e recolheu proporcionalmente o IRRF de acordo com as
amortizações; e
c) É indevida a exigência do IRRF da fonte pagadora (o autuado) após o
encerramento do período de apuração em que os rendimentos foram
oferecidos à tributação pelos beneficiários (pessoas físicas). A exigência
devia ser feita dos beneficiários, nos termos do Parecer Normativo no
01/2002.

3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos da
Ementa (fl. 149).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REQUISITO ESSENCIAL. MONTANTE DO
TRIBUTO DEVIDO. Deve ser cancelado o auto de infração que não demonstra os
valores da matéria tributável e do imposto devido.
DECADÊNCIA. Após o prazo de cinco anos, o Fisco não pode modificar a apuração de
débitos nem redirecionar pagamentos para quitá-los.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.171 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000708/2009-49

IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. Quando constatado pagamento de imposto
espontâneo, mas atrasado, deve ser formalizado lançamento, exclusivamente, dos juros
e multa de mora não recolhidos. Não procede o auto de infração que efetua a
“imputação proporcional” do pagamento.

Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que o Auto de Infração deve
demonstrar, com base no art. 142 do CTN e art. 10 do Dec. 70.235/72, a base de cálculo e o
imposto devido. Ocorre que a Autoridade não indicou nem demonstrou como chegou ao valor
devido, nem apontou qual seria o problema no método adotado pelo Contribuinte. Não houve
explicação sobre a quantificação do IRRF devido em cada mês. Ademais o lançamento possui
duas falhas. A primeira quanto ao prazo decadencial e a segunda em relação à imputação.
5. Como os pagamentos efetuados pelo Contribuinte entre 2006 e 2008, sobre os
quais foi efetuada a imputação pela Autoridade, somente foram suficientes para quitar os débitos
de janeiro/2004 a setembro/2004 então houve lançamento sobre os débitos de outubro/2004 até
janeiro/2008. Contudo, pelo fato da notificação do lançamento ter ocorrido em 05.10.2009, os
débitos até setembro de 2004 já tinham sido alcançados pela decadência, inclusive porque o
Autuado havia efetuado pagamentos de IRRF sobre aplicação financeiras nos nove primeiros
meses do ano de 2004. Os valores imputados seriam suficientes para extinguir todos os débitos
exigidos no AI.
6. Quanto à imputação, essa foi feita de maneira incorreta, pois desviou “a
destinação dada ao pagamento pelo contribuinte, que foi a de extinguir imposto, e não
acréscimos legais. A providência devida nessa hipótese seria cobrar os juros e a multa de mora,
isoladamente, na forma estabelecida pelo artigo 43 da Lei no 9.430/96, conforme entendimento
posto no Parecer Normativo CST no 02/96 (da Receita Federal), item 6, e no Parecer
PGFN/CAT/CDA no 795/2008, item 16, e adotado pelo atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a exemplo do Acórdão 10196.590/ 2008.”.
7. Em virtude do valor exonerado pela decisão da DRJ, que se constituiu no
montante integral do AI - R$ 2.783.606,30 (fl. 2), foi interposto Recurso de Ofício (fl. 229).

II. Contrarrazões
8. Às fls. 242-254, o Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso de
Ofício, por meio do qual alegou, em suma, que: a) não merece reparo a decisão da DRJ; b) o
lançamento não identifica as bases de incidência do tributo cobrado, as alíquotas utilizadas para a
quantificação do tributo devido e as razões que levaram a autoridade fiscal a concluir pela
suposta insuficiência na retenção o IRRF. Indica jurisprudência do CARF. Tal situação traria
cerceamento de defesa do Contribuinte; c) o método de imputação proporcional adotado pela
fiscalização é imprestável. Isso ocorreu porque foram desviados os valores destinados ao
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.171 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000708/2009-49

pagamento de IRRF, para pagamento de valores do ano de 2004, entretanto tais valores também
incluíam juros e multa de mora, o que não poderia ter sido feito, nos termos do Parecer
Normativo CST n° 02/96 e no Parecer PGFN/CAT/CDA n° 795/2008. Além disso, foram pagos,
pela imputação, valores que já atingidos pela decadência; d) como ressaltado pela DRJ, caso não
tivesse sido efetuada a alocação dos valores recolhidos, eles seriam suficientes para extinguir a
totalidade do crédito tributário; e) com base na documentação, comprova-se que o Sujeito
Passivo segregava os valores correspondentes ao principal e juros, em conformidade com a
legislação. Por se tratar de hipótese de antecipação de imposto, a responsabilidade do
Contribuinte pela retenção e recolhimento do IRRF se extinguia na data de encerramento do
período de apuração em que o rendimento deveria ter sido tributado, conforme Parecer
Normativo SRF n° 01/2002. Assim, passado o prazo, deve o valor ser exigido diretamente do
beneficiário do pagamento. Tal Parecer é claro ao delimitar a responsabilidade da fonte pagadora
pelo IRRF não retido. Indica jurisprudência do CARF que justifica sua alegação. Ao final, requer
seja negado provimento ao Recurso de Ofício, mantendo-se a decisão da DRJ.
9. Não foram apresentadas razões pela Fazenda Nacional.
10. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Admissibilidade do Recurso de Ofício
11. Como observado, a DRJ deu provimento à impugnação de forma a cancelar o
lançamento, o que justificou a interposição de Recurso de Ofício nos termos do art. 34, I do Dec.
70.235/72. A decisão foi proferida em 2012, quando o valor de alçada para este tipo de recurso
era de um milhão de reais, por força do 1o, da Portaria MF 03/2008. No caso, o valor do Auto de
Infração sobre IRRF discutido era o seguinte (fl. 75):

12. Tendo em vista que a Portaria MF n° 63, de 09 de fevereiro de 2017 alterou o
valor de alçada para R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), bem como que o art.
3o, parágrafo único, inciso I, alínea “a” da Portaria ME no 340/2020 prevê que devem ser levados
em conta para o cômputo da alçada o crédito tributário referente ao tributos e à multa de ofício
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.171 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12897.000708/2009-49

aplicada e com base na súmula n° 103 do CARF, cuja redação é a seguinte: “Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância”, percebe-se que o valor exonerado na decisão da DRJ não ultrapassa o
valor de alçada, não devendo, portanto, o Recurso ser conhecido.

IV. Conclusão
13. Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso de Ofício, por
ser inferior ao limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 261
DF CARF MF
Original